Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA EM REPARAR O DANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ÔNUS PROCESSUAL. CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA. INAFASTABILIDADE.

1.O art. 89, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece que é condição obrigatória para a suspensão condicional do processo o dever de reparar os danos, somente podendo ser afastada se devidamente comprovada, na origem, a impossibilidade financeira de fazê-lo, o que não ocorreu na espécie.

2. Apesar de o recorrente alegar ser hipossuficiente, em nenhum momento cumpriu com o ônus de comprovar tal situação, eis que não há qualquer demonstração de que está sujeito a dificuldade financeira.

3. A falta de acordo entre as partes quanto ao valor pago a título de reparação do dano inviabiliza o benefício legal da suspensão condicional do processo.

4. A suspensão condicional do processo é solução de consenso e não tem natureza de direito subjetivo do acusado.

5. Recurso desprovido.